Tribunal: TCU
Processo: 001.550/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4213/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.550/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Pessoa Marreiros Machado (XXX.161.073-XX); Arlindo Ferreira de Lucena Neto (XXX.516.003-XX); Erika Patricia Marques Costa (XXX.927.363-XX); Flora Danielle Ribeiro Galvao de Sa (XXX.937.883-XX); Iuri Andrade Sampaio Felipe (XXX.527.863-XX); Jessica Teixeira Pereira Carneiro Tapeti (XXX.191.313-XX); Luana Fernanda Soares de Sousa (XXX.834.483-XX); Miqueias de Oliveira Nascimento (XXX.574.273-XX); Valeria Vanessa dos Santos Leitao (XXX.791.743-XX); Yonara Alves Rocha (XXX.628.973-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.